Tribunal: TJMT
Processo: 1020804-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020804-57.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. ANTÔNIO CARLOS ALVES SANTOS
DR.a LUANA DOS ANJOS VIEIRA
PACIENTE:
ROBERTO ROCHA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por regredi-lo cautelarmente ao regime prisional fechado nos autos do PEP n.o 0000958-93.2009.811.0064 (SEEU), em que cumpre a reprimenda unificada de 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em decorrência de duas condenações definitivas por crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado.
Ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o firmatario do remédio heroico que o paciente cumpria pena em regime aberto desde 09/03/2020 e, no curso da execução penal, foi acusado da prática de contravenção penal, motivo pelo qual o MM. Juiz das Execuções Penais determinou sua regressão cautelar ao regime fechado e a expedição do respectivo mandado de prisão, nada obstante o reeducando não tenha sido submetido à audiência de justificação. Acrescenta, ainda, que mesmo após o paciente ter sido absolvido pelo cometimento da aludida contravenção penal, tanto a decisão regressiva, quanto a ordem prisional expedida em seu desfavor permanecem vigentes, estando o beneficiário do writ na iminência de ter sua liberdade novamente cerceada.
Diante de tais fatos, requer, inclusive liminarmente, a concessão da presente ação constitucional, para que seja expedido “ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime”.
A exordial do writ veio instruída com os documentos eletrônicos registrados do ID 109703984 ao ID 109703993.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
É dizer: a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, pois, em um exame apressado dos autos, verifiquei que a decisão de regressão cautelar foi proferida em 28/10/2020 e, à priori, não foi possível inferir, estreme de dúvidas, se eventual inconformismo defensivo acerca de tal pronunciamento judicial foi submetido à apreciação do d. magistrado singular, por meio do competente recurso de agravo em execução; de modo que, à priori, qualquer manifestação deste eg. Sodalício poderia configurar indevida supressão de instância.
Portanto, frente à complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de se verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Até mesmo porque, é evidente que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal; o que me leva a concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes os informes da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Com tais considerações, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de ROBERTO ROCHA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator